Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-88.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.212.550/0001-56 (EMBARGADO), TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARINHO E MONTEIRO LTDA - CNPJ: 71.368.807/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016284-88.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VETMARKET AGRONEGÓCIOS LTDA, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 54092986, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016284-88.2020.8.11.0000, interposto pela embargante, reformou parcialmente a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Inibitória c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº 1010296-77.2020.8.11.0003), apenas
em relação à ordem de pronta exclusão, sob pena de multa, de dados/informações eventualmente em posse da empresa/embargante, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão agravada (cf. Id. nº
65377988).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório e omisso porque desconsiderou a existência de provas de que houve, sim, concorrência desleal por parte da empresa/embargada “
ocorrida com o recebimento de informações sigilosas por parte dos réus
”, destacando, ainda, que a embargada fez uso de tais informações para abordar (seus) clientes (cf. Id. nº 69811455 - pág. 6).

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 73025491, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015
Especificamente quanto a irresignação da embargante, o acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

E, nesse ponto específico, razão assiste à agravante, pois, embora ela diga textualmente que as “informações sigilosas (...) não estão em (seu poder) e sequer existem”, é importante esclarecer, desde já, que tais arguições ainda serão submetidas a
dilatio temporis
necessária à regular instrução do feito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; porém, a ré/agravante tem razão ao dizer que se trata de medida claramente irreversível, cujo descumprimento (por impossibilidade material de apagar dados que não detém), ensejará a incidência da multa diária cominada.

A autora/TecnoMerc ajuizou a presente ação inibitória pretendendo impedir a continuidade de atos ilícitos supostamente praticados pela ré/Vetmarket ao argumento de que ela, ré, agindo de forma desonesta, além de ter contratado seu ex-funcionário Jonas Edgar Haubert, teria se utilizado das informações privilegiadas (e sigilosas) que estavam em poder do trabalhador dispensado, assim agindo para fazer a captação desleal de clientes.

(...).

Respeitado o entendimento do MM. Juiz e a despeito das alegações da autora/TecnoMerc, não enxergo a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pelo menos não na extensão em que proferida a decisão restritiva.

Na verdade, o simples fato de a ré/
Vetmarket
ter contratado o ex-funcionário da empresa
autora/TecnoMerc
, Jonas Edgar Haubert, não significa necessariamente que ele repassou
segredos internos do negócio ou que tenha exposto
informações e documentos sigilosos da antiga empregadora, embora, convém ressalvar, tais fatos sejam de ocorrência perfeitamente possível, conquanto, porém, ainda, não comprovados de maneira satisfatória; ressalte-se, por outro lado, que não há nos autos qualquer compromisso de confidencialidade assumido por Jonas, tampouco qualquer documento que o impeça de trabalhar em empresas do mesmo seguimento, o que significa
, pois, dizer que, a rigor, não havia impedimento para que a
ré/
Vetmarket

contratasse o antigo funcionário da autora/TecnoMerc - a menos que houvesse sido pactuada alguma restrição nesse sentido -, sendo absolutamente natural que qualquer empresa tenha interesse em contratar pessoas com experiência no mesmo ramo de atividade.

Também não se pode dizer que a declaração vinculada ao Id. nº 53018985 - pág. 75 - que amparou o entendimento do MM. Juiz pela concessão da tutela de urgência -, na qual o cliente da autora/TecnoMerc, Carlos Alberto Brands diz ter sido contatado por Jonas “através de ligação telefônica para lhe oferecer vacinas comercializadas pela ré/ Vetmarket” - constitui prova idônea capaz de referendar a alegação de captação ilícita de clientes, já que referido contato telefônico ocorreu no dia 08/05/2020, dois meses após a ruptura do vínculo empregatício de Jonas junto à autora/TecnoMerc, formalizado no dia 09/03/2020 (cf. Id. nº 53018985 - pág. 45).

Ademais, o oferecimento de produtos comercializados pelo novo ente empregador e a mera alegação de que antigos clientes deixaram de negociar com a autora/TecnoMerc, para contratar os serviços da ré/Vetmarket, empresa de atuação no mesmo segmento (nutrição animal e produtos veterinários), não é suficiente à configuração de prática comercial desleal e predatória, posto que é praxe entre as empresas atuantes no mercado o oferecimento de propostas financeiramente mais vantajosas para cobrir ofertas feitas por seus concorrentes. O consumidor agradece esse tipo de “deslealdade”, que, na verdade, é apenas salutar concorrência comercial...

Assim, migração de clientela de uma empresa para outra, seduzida por atrativos interessantes, por si só, não configura qualquer ilícito, sendo consequência natural da concorrência comercial, tal como já analisado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico” (REsp 1376264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015).

Portanto,
não havendo demonstração inequívoca, nesta fase processual, de que a agravante/Vetmarket esteja, de fato, praticando os alegados atos lesivos à leal concorrência das partes, seja pela captação ilícita de clientela ou pela utilização de informações sigilosas obtidas quando do término do vínculo empregatício de Jonas Edgar com a agravada/TecnoMerc, deve ser confirmada a acomodação de interesses feita pela decisão recorrida.

As tutelas antecipatórias constituem exceção e devem ser apreciadas com cuidado/prudência sob critérios que, na medida do possível, prestigiem o princípio do contraditório e a cognição mais exauriente possível; sendo assim, ausente prova inequívoca dos fatos alegados pela autora/agravada, não me parece cabível a antecipação de tutela para obrigar a ré/agravante a “excluir dos seus bancos de dados as informações/registros que estejam relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela autora/agravada, sob pena de multa diária”, isto pelo simples fato de que não há elementos suficientes que possam, neste momento, ampara a conclusão de que a ré/agravante tenha ilicitamente se apropriado de informações privilegiadas para fazer a captação ilícita de clientela em detrimento de sua concorrente ou, ainda, que tenha praticado condutas aptas a configurar concorrência desleal.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, e o faço
exclusivamente em relação à ordem de pronta exclusão, sob pena de multa, de dados/informações eventualmente em posse da empresa/agravante (cf. Id. nº
65377988).

Ressalto, mais uma vez, que,
em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, compete ao julgador, essencialmente, a verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, nada mais, até mesmo porque, as demais questões (captação indevida de cliente mediante informações privilegiadas), serão submetidas a
dilatio temporis
necessária à regular instrução do feito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
o que vê, portanto, é a pretensão da embargante em
expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do julgamento.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embagada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021